Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-81.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-81.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON CARLOS DE SENA MAGALHAES - CPF: 690.492.541-87 (APELANTE), ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – LEI No 14.181/2021 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RENDA LÍQUIDA DO AUTOR QUE PERMANECE SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado.

A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.

Não comprovado, no caso concreto, o comprometimento do mínimo existencial, sobretudo porque a renda líquida do autor, mesmo após os descontos incidentes, permanece substancialmente superior ao parâmetro objetivo fixado pelo Decreto no 11.150/2022, inviável o reconhecimento do superendividamento.

Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000403-81.2025.8.11.0037

APELANTE:

MILTON CARLOS DE SENA MAGALHÃES

APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON CARLOS DE SENA MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO E OUTROS
,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atento aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem a devida observância do procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que, após a realização da audiência conciliatória infrutífera, seria imprescindível a instauração da fase de repactuação judicial compulsória das dívidas, com eventual produção de prova pericial contábil, a fim de viabilizar a adequada análise de sua real situação financeira.

Aduz que a supressão dessa etapa procedimental implicou violação ao devido processo legal, porquanto não lhe foi oportunizada a completa instrução probatória, tampouco a efetiva implementação do rito próprio das ações de superendividamento.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que não analisou de forma adequada sua realidade econômica concreta, na qual afirma que os descontos decorrentes dos contratos de empréstimos superam a integralidade de sua renda líquida, gerando saldo negativo e inviabilizando a satisfação de suas necessidades básicas.

Assevera que a interpretação adotada pelo Juízo de origem quanto ao mínimo existencial mostra-se dissociada da realidade fática, especialmente ao fixá-lo com base no parâmetro de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022, apontando que tal critério deve ser relativizado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Argumenta, ainda, que faz jus à aplicação da Lei no 14.181/2021, com a consequente repactuação das dívidas, mediante limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, de modo a preservar condições mínimas de subsistência, ressaltando que não busca a exoneração das obrigações, mas tão somente a adequação de seu pagamento à sua capacidade financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do procedimento de superendividamento, ou, subsidiariamente, sua reforma, com o reconhecimento do superendividamento e a limitação dos descontos em percentual razoável sobre seus rendimentos
(Id. 34328443).

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Ids. 343238446, 343238447, 343238448 e 343238450), pugnando pela manutenção do
decisum.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual dispensado o recolhimento do preparo recursal (Id. 343339371).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, interposto na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, no caso concreto, de situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas do apelante, nos termos da Lei no 14.181/2021, bem como à alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Inicialmente,
não
merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque o Juízo de origem, na qualidade de destinatário da prova, entendeu pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia posta demanda, precipuamente, a análise da situação financeira do apelante à luz dos documentos por ele próprio acostados, não se revelando imprescindível a produção de prova pericial para formação do convencimento judicial. Ademais, a eventual instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC pressupõe, logicamente, a prévia configuração do estado de superendividamento, o que, como se verá, não restou evidenciado.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

No mérito, o recurso
não
comporta provimento.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir o instituto do superendividamento no ordenamento jurídico pátrio, estabeleceu como requisito essencial a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial, conforme dispõe o art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para aferição do mínimo existencial, estabelecendo-o no valor mensal de R$ 600,00, a ser considerado na análise da preservação das condições mínimas de subsistência do devedor.

No caso em exame, embora o apelante alegue comprometimento excessivo de sua renda com contratos de empréstimos, verifica-se que não restou demonstrado, de forma concreta e suficiente, o comprometimento do mínimo existencial nos moldes exigidos pela legislação de regência.

Conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, a renda líquida do autor, mesmo após a incidência dos descontos obrigatórios e contratuais, permanece em patamar substancialmente superior ao parâmetro objetivo fixado pelo Decreto no 11.150/2022, não se evidenciando situação de privação absoluta ou inviabilização da subsistência mínima.

Ressalte-se que a caracterização do superendividamento não se confunde com o mero inadimplemento ou com dificuldades financeiras decorrentes da assunção voluntária de múltiplas obrigações. Exige-se, para tanto, a comprovação inequívoca de que o consumidor, mesmo adotando comportamento de boa-fé, encontra-se impossibilitado de honrar suas dívidas sem comprometer sua dignidade e subsistência básica, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, não há nos autos demonstração de abusividade na concessão do crédito ou irregularidade nas contratações realizadas com as instituições financeiras, circunstância que reforça a incidência do princípio da força obrigatória dos contratos, corolário da segurança jurídica e da autonomia privada.

Cumpre destacar, ainda, que o instituto do superendividamento não se presta a autorizar a revisão indiscriminada de contratos regularmente firmados, tampouco a transferência do ônus da má gestão financeira do consumidor aos fornecedores de crédito, devendo ser aplicado com observância estrita dos requisitos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a ausência de comprometimento do mínimo existencial inviabiliza a aplicação da Lei no 14.181/2021, bem como o prosseguimento da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
– CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DO DECRETO No 11.150/2022 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, exige a demonstração da impossibilidade de o consumidor adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o que não restou comprovado no caso concreto.

A exclusão dos contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, prevista no Decreto no 11.150/2022, revela-se compatível com o ordenamento jurídico, considerando a existência de limites legais próprios para tais operações.

Ausente prova de prejuízo à subsistência digna, inviável a limitação pretendida dos descontos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1082749-77.2025.8.11.0041, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PLANO INEXEQUÍVEL E EM DESACORDO COM O PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora postulava o reconhecimento de sua condição de superendividada e a homologação de plano de pagamento relativo a débitos bancários.

Fato relevante. A autora alegou comprometimento do mínimo existencial, condição de idosa e despesas essenciais, especialmente com saúde, além de sustentar que o auxílio financeiro de familiar não poderia ser considerado renda fixa.

As decisões anteriores. A sentença entendeu não comprovado o comprometimento da subsistência digna e reputou o plano inadequado por extrapolar o prazo legal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o superendividamento; (ii) saber se a condição de vulnerabilidade da consumidora dispensa a prova das despesas essenciais; e (iii) saber se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais de viabilidade e prazo.

III. Razões de decidir

O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação genérica de despesas essenciais, inclusive com saúde, desacompanhada de prova mínima, não autoriza o reconhecimento automático do comprometimento da subsistência.

A condição de idosa e vulnerável não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais, sendo inviável a presunção ampla de despesas não demonstradas.

O auxílio financeiro de terceiro, quando utilizado para composição do plano, integra a capacidade econômica declarada, não podendo ser posteriormente desconsiderado.

O plano apresentado revela-se juridicamente inviável por ultrapassar o prazo máximo de 5 anos previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, além de se mostrar inexequível sob o ponto de vista fático.

Inexistente vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial. 2. A vulnerabilidade do consumidor não dispensa a comprovação das despesas essenciais. 3. O plano de pagamento deve observar o prazo máximo de 5 anos e ser compatível com a capacidade econômica efetiva do devedor”
(N.U 1001291-92.2025.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável à espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026